Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
GRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART 1.042 DO CPC). ENQUADRAMENTO NOS TEMAS 433 E 547. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Nos termos do art. 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do art. 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
II. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo, haja vista a análise de agravo em recurso extraordinário realizada pelo Supremo Tribunal Federal, com enquadramento do caso nos Temas 433 e 547 (ID 30347868).
III. Nas razões do recurso, a agravante reitera os argumentos apontados no recurso extraordinário. Aduz que a imposição de valores de mensalidades a serem aplicadas aos recorridos, conforme determinado no acórdão, contraria o disposto no texto constitucional, em razão da ofensa à livre iniciativa e à autonomia universitária. Assevera que o juizado especial é incompetente para o julgamento da causa em razão da necessidade de produção de prova técnica. Alega, ainda, ausência de fundamentação, haja vista a decisão recorrida não indicar os fundamentos necessários para aplicação dos precedentes apontados pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 433 e 547). Pugna pela reforma da decisão denegatória do recurso extraordinário.
IV. Em sede de contrarrazões, as partes recorridas requerem aplicação de multa à recorrente por litigância de má-fé, sob o fundamento de que o recurso tem caráter nitidamente protelatório.
V. Inicialmente, cumpre observar, que o Supremo Tribunal Federal já procedeu à análise do caso em questão após a interposição do agravo em recurso extraordinário, momento em que entendeu pela ausência de repercussão geral e aplicação dos Temas 433 e 547 (ID Num. 30347868).
VI. Deste modo, verifica-se que ao Presidente da Turma coube apenas acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que declarou a ausência de repercussão geral das matérias impugnadas. Assim, o recurso interposto perante este Colegiado não tem o condão de alterar o decidido pela Corte Suprema.
VII. Com efeito, a parte se insurge contra o decidido pela Suprema Corte, por intermédio do despacho ID 30347868, que determinou a devolução dos autos à origem, para que fossem aplicadas as teses firmadas nos paradigmas apontados. Destarte, eventual irresignação no que diz respeito aos enquadramentos do caso aos temas apontados pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 433 e 547) deveriam ter sido feitas perante o próprio Pretório Excelso.
VIII. Lado outro, os recorridos pugnam pela condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Contudo, esse pedido não merece prosperidade, uma vez que a mera interposição do apelo extremo, no exercício do direito de defesa não é capaz, por si só, de subsidiar o dolo processual.
IX. Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelos requerentes/recorridos.
X. Ante o exposto, acertada a decisão agravada ao não admitir o apelo extraordinário.
XI. Agravo interno conhecido e improvido.